Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÍVIDA EXISTENTE. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
1. Não gera dano moral o fato de o credor, no exercício regular de direito, ter levado a protesto o título representativo da dívida não paga pela devedora.
2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.